Tribunal: TJSP
Processo: 0139329-04.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Despesas com publicação de edital. R. sentença de procedência que declarou constituído o título executivo judicial. Apelação da parte ré, representada por curador especial, alegando tão somente nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos réus.
Inocorrência de nulidade da citação por edital. Desnecessidade de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Despesas com publicação de edital. R. sentença de procedência que declarou constituído o título executivo judicial. Apelação da parte ré, representada por curador especial, alegando tão somente nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos réus.
Inocorrência de nulidade da citação por edital. Desnecessidade de esgotamento das diligências para localização dos réus. Suficiência das diligências adotadas no caso concreto para localização dos réus. Demonstração de que os réus encontram-se em lugar ignorado, a autorizar sua citação por edital. Inteligência do art. 256 do CPC/2015.
R. sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0139329-04.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONFECÇÕES
INTERSUL LTDA, é apelado IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 16.380 (processo digital)
APELAÇÃO No 0139329-04.2012.8.26.0100
No DE ORIGEM: 0139329-04.2012.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL)
APELANTE: CONFECCÇÕES INTERSUL LTDA.
APELADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Leila Hassem da Ponte
AÇÃO MONITÓRIA. Despesas com publicação de edital. R.
sentença de procedência que declarou constituído o título
executivo judicial. Apelação da parte ré, representada por curador
especial, alegando tão somente nulidade da citação editalícia por
ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis para
localização dos réus.
Inocorrência de nulidade da citação por edital. Desnecessidade de
esgotamento das diligências para localização dos réus. Suficiência
das diligências adotadas no caso concreto para localização dos
réus. Demonstração de que os réus encontram-se em lugar
ignorado, a autorizar sua citação por edital. Inteligência do art.
256 do CPC/2015.
R. sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO S/A
IMESP em face de CONFECÇÕES
INTERSUL LTDA. e de NILDETE DA CRUZ, em que a autora alega ser
credora dos requeridos em razão da sucumbência que lhe foi atribuída para
pagar as despesas realizadas com a publicação de edital em reclamações
trabalhistas. Aduz que a dívida está representada pelas Certidões de Dívida
Trabalhista expedidas pela Vara do Trabalho de Capivari/SP. Pugna pelo
pagamento do valor de R$ 5.308,71, atualizado até abril/2012.
Consoante consta do relatório da r. sentença de fls. 164/166,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/10
esgotadas as tentativas de localização, as corrés foram devidamente citadas
por edital e não apresentaram embargos monitórios (fls. 146), tendo sido
nomeado curador especial que apresentou embargos monitórios às fls.
154/156.
A r. sentença de fls. 164/166 deu o seguinte deslinde à
causa:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
CONDENAR as corrés ao pagamento do valor de R$ 5.308,71 ,
incidindo sobre o débito a correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, a partir da propositura da ação, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. DECLARO
constituído, de pleno direito, o mandado em título executivo
judicial. Decreto a extinção do feito com resolução do mérito
(art. 487, I, do Código de Processo Civil).Condeno a parte ré
em custas e despesas do processo, bem como honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85 § 2°, do CPC), restando suspensa a condenação face à
gratuidade concedida.”
Os embargos de declaração opostos pela Confecções
Intersul Ltda. (fls. 176/180) foram rejeitados (fls. 182/183).
Apela a corré Confecções Intersul Ltda. (fls. 187/192),
aduzindo, em suma, que: a) antes da citação editalícia impunha-se a
diligência perante órgãos como a Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral
e as empresas de luz, água e telefonia, SPC e SERASA; b) somente após a
realização de pesquisas por meio dos principais bancos de informações
postos à disposição do Poder Judiciário deveria haver presunção de que se
encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível, a autorizar a citação
ficta. Pugna pela reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade da
citação editalícia e dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/10
autos à origem para regular prosseguimento.
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo devido a
concessão de gratuidade de justiça, processado com contrarrazões (fls.
198/201).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada.
Anote-se, outrossim, que o recurso de apelação
interposto pela corré Confecções Intersul Ltda. insurge-se tão somente
em face de eventual nulidade da citação por edital realizada no caso em
tela, não havendo outras matérias devolvidas para análise por este
Tribunal.
Passo a apreciar o recurso.
Infere-se dos autos que a Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo ajuizou ação monitória em face de Confecções Intersul Ltda. e de
Nildete da Cruz, visando ao recebimento da importância de R$ 5.308,71,
aduzindo que “a despesa com a publicação de editais que está sendo
cobrada nesta ação, com base nas Certidões de Dívida trabalhista expedidas
pela Egrégia Vara do Trabalho de Capivari/SP, foi realizada no Diário
Oficial do Estado Tribunal Regional do Trabalho 15a Região, em período
anterior à criação do Diário Eletrônico” (fls. 03/04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/10
Inicialmente, houve tentativa de citação pessoal da empresa
apelante e da corré Nildete da Cruz nos endereços constantes da ficha
cadastral da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 23/24),
consoante o mandado de citação de fl. 33.
Contudo, sobreveio certidão do oficial de justiça à fl. 36
dando conta de que deixou de citar os requeridos porque “ninguém atendeu
no local”.
A Imprensa Oficial requereu nova citação no local à fl. 37,
que restou igualmente infrutífera, consoante a certidão do oficial de justiça
informando que a empresa ré Confecções Intersul é desconhecida no local e
lá funciona outra empresa, bem como que no endereço da corré Nildete
ninguém atendeu, sendo que o oficial de justiça lá retornou por diversas vezes
e em suas e horários alternados (fls. 43, 45).
Peticionou novamente a Imprensa Oficial requerendo o
retorno do oficial de justiça ao local do suposto endereço da corré Nildete a
fim de que confirmasse se a requerida residia ou não naquele endereço (fl.
48), o que foi deferido, sobrevindo certidão no sentido de que “conforme o
Sr. Ivo, porteiro, a corré Nildete da Cruz é desconhecida e a proprietária do
ap. 101B, Sra. Marília, afirmara por interfone nada ter com aquelas” (fl.
59).
Diante desse cenário, a Imprensa Oficial requereu fosse
realizada pesquisa via BACENJUD para localizar possíveis endereços dos
réus para citação (fl. 63), o que foi deferido, resultando na apresentação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/10
endereços elencados às fls. 70/73.
A Imprensa Oficial requereu realização de nova diligência
para citação dos réus, no endereço residencial da corré e sócia da empresa
Nildete da Cruz (fl. 76). Ocorre, contudo, que não se logrou êxito na citação
porque no local diligenciado funciona uma escola de inglês onde a empresa
corré e a sócia da empresa, Nildete, são desconhecidas (certidão de fl. 84).
Destarte, a Imprensa Oficial requereu expedição de carta
precatória para Jandira, na tentativa de citar os réus em endereço localizado
naquele Município (fl. 88).
O mandado de citação, porém, retornou negativo, na
medida em que o oficial de justiça considerou o local não sabido, por não
lograr localizar naquela rua o número 645 (antigo e oficial) (fl. 105).
Em nova tentativa de localização dos demandados, a
Imprensa Oficial requereu a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD
(fl. 112), o que foi deferido, retornando os resultados acostados às
fls.118/119, que, no entanto, são os mesmos que já haviam sido inicialmente
diligenciados pelo oficial de justiça na primeira tentativa de citação dos
corréus.
Finalmente, diante das inúmeras tentativas frustradas de
citação das partes requeridas, por ser ignorado o paradeiro das mesmas, a
Imprensa Oficial requereu a citação por edital, na forma do art. 231, II, do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/10
Os correús foram citados por edital (fls. 136/137, 143/145).
Não foram apresentadas contrarrazões pelos citados (fl.
146), tendo sido nomeado curador especial para representar os corréus (fls.
148, 152).
Pois bem.
Pese o esforço recursal do apelante, não há que se
reconhecer a alegada nulidade da citação no caso concreto.
Acerca da citação por edital, o art. 256 do Código de
Processo Civil/2015 assim dispõe:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
...
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar o citando;
...
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos.”
A modalidade de citação por edital configura medida
excepcional e apenas deve ser realizada após o esgotamento dos meios
disponíveis para a localização do endereço da parte demandada.
Conforme se verifica do caso concreto, houve várias
tentativas de localização das corrés e de sua citação em diversos endereços,
restando todas infrutíferas. Entretanto, as diligências realizadas ao longo
de aproximadamente 03 anos e meio, notadamente, a tentativa de citação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/10
nos endereços constantes da ficha cadastral da empresa na JUCESP, e
nos endereços encontrados junto à base de dados do BacenJud e do
InfoJud, demonstram que as partes requeridas têm o paradeiro
ignorado.
Ao contrário do que afirma a apelante, a realização de
diligências junto à Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral e expedição
de ofício às empresas de luz, água e telefonia, SPC e SERASA, a fim de
localizar endereços possíveis dos réus, não é medida obrigatória imposta ao
Juízo, e, no caso em tela, apenas postergaria a solução do litígio.
Como já mencionado, as pesquisas realizadas nos bancos de
dados do Bacenjud e do InfoJud, no caso em apreço, mostram-se suficientes e
cumprem o requisito do dispositivo legal que possibilite considerar o local
dos réus ignorado.
Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP
que analisam a questão posta nesses autos:
APELAÇÃO
CÍVEL

Embargos
monitórios
julgados
parcialmente procedentes Inconformismo do embargante
Alegação de nulidade da citação por edital, ante o não
esgotamento das diligências necessárias à obtenção do
endereço
do
embargante.
Presença
dos
requisitos
autorizadores da citação ficta, ante a existência de diversas
diligências em endereços conhecidos e também realizadas as
pesquisas de praxe para a sua localização. Desnecessidade de
esgotamento de pesquisas em órgãos públicos e empresas
particulares Duplicatas mercantis de prestação de serviços
sem aceite e levadas a protesto por indicação Embargada que
não exibiu prova documental comprobatória da prestação dos
serviços correspondentes às cártulas objeto da ação, em
desatenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Inexigibilidade das duplicatas não aceitas e
protestadas por indicação Sentença reformada para julgar
procedentes os embargos monitórios Recurso provido. (TJ-SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/10
-
APL:
11144844620168260100
SP
1114484-46.2016.8.26.0100,
Relator:
Daniela
Menegatti
Milano, Data de Julgamento: 07/02/2019, 19a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)
Embargos à execução Cheques Executada não localizada
Citação por edital Defensor Público nomeado como curador
especial Defesa por negativa geral Alegação de nulidade da
citação por edital
Embargos à execução julgados
improcedentes
Apelo da embargante
Manutenção do
decisum Pedido de justiça gratuita rechaçado Litigar por
meio de Defensor Público nomeado como curador especial em
razão da citação editalícia não gera presunção de
hipossuficiência econômica Condição econômica da parte
impossível de ser aferida ante a sua não localização Validade
da citação por edital - Desnecessidade de esgotamento das
diligências para localização da executada
Todos os
endereços constantes dos autos foram diligenciados e inexiste
indício de paradeiro da ré No mérito, tem-se que os cheques
consubstanciam ordem de pagamento à vista e são títulos
executivos líquidos, certos e exigíveis (Art. 784 do CPC/2015)-
Recurso desprovido. (TJ-SP 10079320820158260451 SP
1007932-08.2015.8.26.0451, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira,
Data de Julgamento: 14/12/2017, 24a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 18/12/2017)
AÇÃO DE COBRANÇA - Nulidade da Citação Editalícia - Não
ocorrência Citação por carta AR frustrada com certificação
pelo Correio de ser o destinatário desconhecido, o qual como
órgão público, ainda que não tenha fé pública, goza de
presunção de idoneidade das informações prestadas como
auxiliar da Justiça - Na hipótese do inciso II do art. 231 do
CPC, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que
se encontrar o réu, é suficiente para que se proceda a citação
por edital a afirmação do autor, ou a certidão do oficial de
justiça, quanto a tal circunstância (art. 232, I, CPC) - Não se
pode exigir que se oficie a uma infinidade de órgãos públicos e
instituições privadas para a tentativa de localização do réu,
sem que haja alguma evidência do sucesso da empreitada, o
que importaria, indefinidamente, na postergação da solução
do litígio - Citação válida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 9000323-28.2009.8.26.0100; Relator Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2016; Data de Registro: 26/04/2016)
Não se reconhece, pois, a alegada nulidade da citação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139329-04.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/10
sustentada pela parte apelante, ficando desprovido seu recurso de
apelação.
Tendo em vista o insucesso da parte no recurso e a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da requerente nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, que passam a ser de 11% sobre o valor
da condenação, considerando-se para tanto o trabalho adicional realizado
pelos patronos da requerente em grau recursal.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, com observação de majoração dos
honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015,
mantendo-se a r. sentença pelos fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora